Tribunal: TJMT
Processo: 1008222-30.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos...
Trata-se de Restauração de Autos proposto por Regina Rezende da Silva, em face do Estado de Mato Grosso, Eduardo Roberto Lopes e Outros, pertinente ao Mandado de Segurança no 85138/2008.
A requerente argumenta que ao tentar desarquivar o mandamus, foi informada que os autos físicos haviam pegado fogo junto ao arquivo do Tribunal de Justiça, assim, pugna, inicialmente, pela sua restauração, para posteriormente, dar início ao prosseguimento do feito, com a sua reapreciação.
O Estado de Mato Grosso peticiona informando que não se opõem a restauração dos autos (Id 3748004)
Os requeridos Eduardo Roberto Lopes e Outros, manifestam que não possuem documentos para auxiliar na restauração, porém não se opuseram ao pedido (Id no 6057571).
A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, manifesta pelo deferimento (Id no 89402450).
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão inicial é de se restaurar o Mandado de Segurança no 85138/2008, impetrado por Gilberto Ormond e Regina Rezende da Silva, contra ato praticado pelo do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, que teria os preterido no ato de promoção ao posto de Major da Polícia Militar.
Para tanto, a requerente esclarece que após decisum proferido por este Sodalício nos autos da Ação Rescisória no 84.646/2010, que concluiu pela rescisão do acórdão dos Mandados de Segurança no 81290/2008 e 85138/2008 (que tramitaram em apenso) e determinou que fosse realizado o rejulgamento, solicitou o desarquivamento do referido processo que tramitou, à época, fisicamente.
Ocorre que, fora informada que o feito pegou fogo, juntamente com outros processos físicos que estavam no arquivo deste Tribunal de Justiça, notícia está de notório conhecimento.
Por fim, requer seja realizada a restauração dos autos, para, posteriormente, dar-se o prosseguimento do feito com o cumprimento do acórdão proferido na ação rescisória.
Inicialmente, prudente esclarecer que o objeto do procedimento de restauração dos autos é recolocar o processo no estado em que se encontrava antes de ter sido extraviado. Aliás, nesse sentido é a previsão do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 712. Verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração.
Parágrafo único. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo.
Art. 713. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo:
I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo;
II - cópia das peças que tenha em seu poder;
III - qualquer outro documento que facilite a restauração.”
Com efeito, da análise do caderno processual, verifico que a recomposição dos autos originários do Mandado de Segurança, foi promovida com exatidão, sem qualquer inserção ou omissão capaz de comprometer o real desate da lide, onde as partes apresentaram as peças presentes naquele processo.
Nessa senda, é possível constatar que fora juntado a petição inicial, os documentos que o instruíram, os andamentos do feito, tal como as certidões de citação, o parecer ministerial e o acórdão de julgamento (Id 2777945 e seguintes), por isto, há que se reconhecer a reunião de elementos suficientes para a continuidade do prosseguimento dos autos.
Ademais, há de se ressaltar que não houve discordância de nenhuma das partes e, portanto, tendo sido reproduzidas as peças de que dispunham, é de se impor a declaração de restauração dos autos queimados mediante a devida procedência.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“RESTAURAÇÃO DE AUTOS. REPRODUÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. 1- Incidente de restauração de autos instaurado, nos termos dos artigos 712 a 718 do Código de Processo Civil de 2015. 2- Ausência de contestação por parte do requerido e reprodução das principais peças e atos processuais relativos aos autos originários do feito extraviado. 3- Restauração de autos julgada procedente, dando-se por restaurado o processo originário, determinando o seu regular processamento. 4- Não sendo possível identificar o responsável pelo desaparecimento dos autos, não devem as partes serem condenadas ao pagamento das custas da restauração e dos honorários advocatícios. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimentos Especiais -> Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa -> Restauração de Autos Cível 5190038-62.2017.8.09.0000, Rel. Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1a Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. A matéria recursal limita-se às teses suscitadas pelas partes ou motivadoras da decisão recorrida. O recurso que pretende o exame de questões que não foram suscitadas no juízo a quo caracteriza-se pela inovação recursal e não merece conhecimento. - Circunstância dos autos em que no ponto se impõe não conhecer no recurso. NULIDADE. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INCIDENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. REGÊNCIA DO CPC/73. O comparecimento espontâneo do réu ao processo exercendo o direito de resposta supre a falta de citação ou irregularidade do ato processual, como disposto no art. 214 do CPC/73. – Circunstância dos autos em que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual irregularidade ou ausência de citação; e no ponto a arguição é insubsistente. NULIDADE. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ. SENTENÇA. A nulidade deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte. Não há prejuízo quando a parte recorre enfrentando a decisão e a matéria. - Circunstância dos autos em a decisão é concisa sem prejudicar sua compreensão, inclusive quanto a quem é atingido por seus efeitos. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. REGULARIDADE. REGÊNCIA DO CPC/73. A restauração de autos se dá com as peças que as partes e a serventia instruem o processo. Não merece reparo a decisão que julga restaurado os autos com base nos documentos apresentados à restauração pela parte exequente e determina o prosseguimento do processo com a realização de atos de expropriação, como assegura o art. 1.067 do CPC/73. - Circunstância dos autos em que a decisão declarou restaurados os autos e determinou o prosseguimento da execução, em observância ao procedimento determinado no CPC/73; e no ponto o recurso não merece provimento. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70083491670, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-12-2019) (destaquei)
Por fim, importante salientar que deixo de condenar ao pagamento das custas da restauração e honorários advocatícios (artigo 718 do CPC), posto que o desparecimento dos autos ocorreu sob a guarda e responsabilidade deste Sodalício.
Com essas considerações e com fulcro no artigo 716 do CPC, julgo procedente o pedido de restauração dos autos do Mandado de Segurança no 85138/2008, e, por conseguinte, dando-se por restaurado o processo originário, determino o seu regular prosseguimento.
P.I.C.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado